Tribunal: TJBA
Processo: 0541351-14.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0541351-14.2019.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

FORO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE SALVADOR/BA

APELANTE: LISANDRO ARAUJO PEREIRA VENTURA

DEFENSORA PÚBLICA: DRA.
ISIS VASCONCELLOS GUIMARÃES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR.HUGO CASCIANO DE SANT'ANNA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ART.

157, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. RÉU
LISANDRO ARAÚJO PEREIRA VENTURA
CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU À REPRIMENDA DE 0
5
(
CINCO
) ANOS
E
0
4
(
QUATRO
) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO
E
87
(
OITENTA E SETE
) DIAS-MULTA, EQUIVALENTE A 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
INSURGÊNCIAS RECURSAIS
:

01-DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PREJUDICADO.
BENEFICIO JÁ CONCEDIDO PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE.

02-
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS E ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA, DIANTE DA
INFRINGÊNCIA DAS REGRAS RELATIVAS AO RECONHECIMENTO PESSOAL
.
TEMA A SER ANALISADO NO MÉRITO DA APELAÇÃO.
NA HIPÓTESE EM APREÇO, A ROTULADA “PRELIMINAR” TRAZIDA COM O PRESENTE RECURSO ENVOLVE OBJETIVO
ERROR IN JUDICANDO,
AO SE RECONHECER PROVADA A AUTORIA DELITIVA, POR MEIO DE CONJUNTO PROBATÓRIO QUE A TANTO NÃO CONDUZIRIA. SUPOSTA APRECIAÇÃO EQUIVOCADA DAS PROVAS, COM POTENCIAL, NÃO PARA OBSTAR O PROCESSAMENTO DO RECURSO, MAS PARA REVERTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO.

2
.1-DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO
.
DESCABIMENTO.
SOBEJAM PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NA INTELIGÊNCIA DO ART. 157,
§2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. DEPOIMENTO DA VÍTIMA TEM ESPECIAL VALOR NO TIPO EM ESPÉCIE. RECONHECIMENTO
PESSOAL
, REALIZADO, DE MODO INEQUÍVOCO, PELA VÍTIMA,
NA FASE INQUISITORIAL
, COM RATIFICAÇÃO JUDICIAL. VÍTIMA QUE, EM SEU DEPOIMENTO EM FASE JUDICIAL, CONFIRMA RECONHECIMENTO DO RECORRENTE COMO INDIVÍDUO QUE COMETEU DELITO EM APREÇO. PRECEDENTE STJ NO SENTIDO DE CONFERIR ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PE
R
PET
R
ADOS NA CLANDESTINIDADE. A INSTRUÇÃO PROCESSUAL LOGROU COMPROVAR A JUSTA CAUSA PENAL DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

03
-
DO
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO.
IMPROVIMENTO
. APLICAÇÃO DA TEORIA DO
AMOTION
OU
APPREHENSIO
. SÚMULA Nº. 582 DO STJ. COISA SUBTRAÍDA QUE SAIU DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. O CRIME DE ROUBO CONSUMA-SE NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SE TORNA POSSUIDOR DA COISA ALHEIA MÓVEL, POUCO IMPORTANDO SE POR LONGO OU BREVE ESPAÇO TEMPORAL, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA, PACÍFICA, TRANQUILA E/OU DESVIGIADA.

04
- PEDIDO DE CONCESSÃO DOS DIREITO DO APELANTE DE RECORRER EM LIBERDADE.
IMPROCEDÊNCIA
.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RÉU, QUE NÃO SE ENCONTRA CUSTODIADO CAUTELARMENTE. MAGISTRADA DE PISO QUE NÃO DETERMINOU SUA PRISÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO NO SEMIABERTO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO
PARCIAL
E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E JULGADA IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombado sob o
nº
0541351
-
14
.20
19
.8.05.0
001
,
oriundos da
1ª
Vara Crim
inal
da Comarca de
S
alvador
/Ba, tendo como apelante
LISANDRO ARAÚJO PEREIRA VENTURA
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os
D
esembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER O RECURSO E JULGA-LO IMPROVIDO
,
de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: